Tribunal: TJDFT
Processo: 0710281-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de receptação qualificada (art. 180, caput, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do Código Penal). A defesa sustenta ausência de provas quanto ao dolo na conduta do réu, pleiteia a desclassificação para a modalidade culposa e a compensação integral da agravante de reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a comprovação do dolo do réu na prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa; e (iii) determinar se é possível a compensação integral entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O dolo na prática dos crimes está comprovado pelos elementos probatórios constantes nos autos, incluindo interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, laudos periciais e declarações de testemunhas, que evidenciam que o réu tinha plena ciência da origem ilícita da motocicleta, bem como da adulteração deliberada dos sinais identificadores do veículo.
A tese de desclassificação para a modalidade culposa não encontra amparo, uma vez que o conjunto probatório demonstra conduta intencional, caracterizada pelo recebimento e adulteração de bem de origem ilícita, sem qualquer indicativo de negligência ou imprudência.
A compensação integral entre a multirreincidência e a confissão espontânea é juridicamente inviável, pois, conforme jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 585, a multirreincidência apresenta maior gravidade e prepondera sobre a atenuante, sendo admissível apenas a compensação proporcional.
O regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição por penas alternativas estão devidamente fundamentados, considerando o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A comprovação do dolo na receptação qualificada e na adulteração de sinal identificador de veículo automotor decorre de conjunto probatório robusto, incluindo interceptações telefônicas e laudos periciais.
A desclassificação para a modalidade culposa não é cabível quando a conduta delituosa é deliberada e consciente.
A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, impossibilitando sua compensação integral, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 67, 68, 180, caput, 311, 33, § 2o, “c”, 44, 49 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 22.06.2022, DJe 24.06.2022 (Tema Repetitivo n. 585).